Tribunal: TJMT
Processo: 1017353-37.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017353-37.2017.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (REPRESENTANTE), JACKLYNE SILVA BARBOSA PIMENTA - CPF: 902.083.901-20 (APELADO), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do §2º do art. 240 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda - Sicoob Credisul
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de
Jackelyne Silva Barbosa Pimenta
, pronunciou a ocorrência de prescrição do feito, julgando extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a Cooperativa sustenta, em breve resumo, a inexistência de prescrição, arguindo que a demora na citação se deu por culpa do Judiciário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa sobre ação de execução, fundada no título executivo extrajudicial celebrado entre as partes, Cédula de Crédito Bancário nº 37399-0, cuja cópia foi acostada no Id 182385774, emitida em 30/09/2016, tendo a Cooperativa credora liberado ao executado, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), restando ajustado o pagamento em 36 prestações mensais e sucessivas, sendo a última parcela com vencimento em 16/09/2019.

A ação restou distribuída em 01/06/2017 e a decisão inicial proferida em 02/06/2017, Id 182385780.

A executada foi efetivamente citada, conforme certidão de Id 182385799, datada de 20/10/2020.

Pois bem.

Inicialmente, necessário enfatizar que em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“
Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”.

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”.

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Acerca do prazo prescricional trienal inerente às cédulas de crédito bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. ART. 206, § 5º, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INAPLICABILIDADE. RESERVA DE SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 206, § 3º, INCISO VIII, e 903. 1. (...) 3. Tendo as instâncias de origem reconhecido a desídia do autor em promover a citação, não pagando as custas da carta precatória depois de reiterados ofícios, forçoso reconhecer a não interrupção da prescrição, nos termos do art. 219, § 4º, do CPC. Não incidência da Súmula n. 106/STJ. Precedentes. 4.
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
. 5. São inaplicáveis os prazos do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o Diploma de 2002 fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3º, inciso VIII e 903. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 353.702/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014).

Denota-se que no caso o Juízo “a quo” reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Portanto, dentro do prazo prescricional não foi efetivada a citação válida do devedor, razão pela qual não há que se falar em interrupção da prescrição, que somente pode ser operada uma vez, a teor do art. 202 do Código Civil.

Necessário reconhecer, após análise detida dos autos, que todos os pedidos de realização de diligências formulados pela parte exequente foram atendidos pelo Juízo, de forma que a não concretização da citação não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

Em vista disso, quando não realizada a citação no prazo legal, tem-se que a simples propositura tempestiva do feito, não tem a capacidade de afastar a prescrição.

Percebe-se ainda que, não há que se falar em interrupção do curso da prescrição pela decisão que determina a citação, a menos que efetivamente caracterizada a demora na citação imputável ao Poder Judiciário.

“SÚMULA 106/STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Art. 240, §3º, do CPC/15 – “A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”.

Nesse contexto, afasta-se a aplicação do enunciado da súmula 106 do STJ tendo em vista que não houve qualquer morosidade do Poder Judiciário, no caso em discussão.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. ACORDO NA ORIGEM. TRANSAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS DE TITULARIDADE DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL. OCORRÊNCIA. IAC N. 1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em virtude da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, consolidado no IAC 1, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". E, ainda, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)". 3. Embora, em regra, na extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a causalidade imponha ao executado arcar com as despesas e os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de resistência à pretensão, a efetiva sucumbência da parte exequente implicará sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Precedentes. Caso concreto de manutenção da condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência da non reformatio in pejus. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.023.731/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – LEI Nº 10.931/2004 C/C ART. 70 DO DECRETO N. 57.663/66 – PROCESSO EM CURSO POR QUASE 06 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra). A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC. (N.U 0014539-06.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente. Uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (N.U 0001658-94.2010.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Confira-se o entendimento dos tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A hipótese cuida de execução de duplicatas, que se configura como título executivo extrajudicial, cuja prescrição é trienal, nos termos do artigo 18, inciso I, da Lei n.º 5474/1968, c/c o art. 202, III, do Código Civil. 2. O exequente/apelado ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em 06/05/2016, cuja prescrição restou interrompida pelo protesto cambial, ocorrido em 13/01/2016, informando na inicial os endereços do executado para citação. Em 16/05/2016 foi deferida a citação. 3. Nesse sentido, a decisão que determina a citação somente será marco interruptivo da prescrição se a citação for efetuada nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil, ou seja, se a citação for promovida "no prazo e na forma da lei processual". Destarte, a lei processual em vigor na data da sentença estabelece que a citação do réu deveria ser realizada no prazo de 10 dias, sob pena de não interrupção da prescrição. 4. Embora a citação seja um marco interruptivo da prescrição, tal fato já havia ocorrido com o protesto cambial, que foi realizado antes da propositura da ação de execução, em 13/01/2016, conforme instrumento de protesto anexado no ID n.º 29618751, págs. 12/24 do processo de execução. 5. Não se pode perder de vista que a decisão que determinou a citação foi proferida em 16/05/2016, sendo realizadas pelo Juízo a quo todas as diligências possíveis para a localização do executado/apelante, que somente foi citado em 10/03/2022, após o decurso de quase 06 anos. 6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, prescrição reconhecida. (TJDFT - Acórdão 1751887, 07077628520228070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023